Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERTIDO EM LIBERDADE CONDICIONADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GESTANTE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Paciente denunciada por tráficos de drogas, beneficiada com a concessão de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, deferida pelo Juízo da Custódia, descumpriu reiteradamente as condições fixadas, motivo pelo qual se decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacando-se condenação anterior pelo mesmo delito em que está sendo processada.

2. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, é modalidade especial de recolhimento, cabível em substituição à prisão preventiva, por questões humanitárias e excepcionais, elencadas nos incisos I a VI, do citado dispositivo legal.

3. A documentação acostada indica que a paciente, gestante, encontra-se assistida no Presídio, tendo sido alocada na Ala da Maternidade, não havendo notícia da incompatibilidade do seu estado de saúde e a sua manutenção no cárcere.

4. Ordem admitida e denegada.